Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa à dialeticidade se das razões recursais é possível extrair claramente a motivação do inconformismo do autor/apelante acerca do resultado do julgamento, cuja pertinência ou não constitui matéria atinente ao mérito.
2. “3. É importante observar a diferença entre os documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substância do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível, e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos. 4. No caso em deslinde verifica-se a ausência de documento fundamental correspondente ao contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, a ausência de documentos fundamentais deve levar à eventual improcedência do pedido por ausência de provas, caso venha a ocorrer, de fato, controvérsia a respeito da matéria, e não ao indeferimento da petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416211, 07166160520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.